Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-72.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de Terceiro – Constrição que recaiu sobre bem público doado com condição resolutiva expressa – Descumprimento das condições legais – Reversão do bem ao patrimônio público – Impenhorabilidade absoluta dos bens públicos - Procedência dos embargos - Sentença reformada – Inversão dos ônus da sucumbência - Apelação provida.